Tribunal: STF
Processo: Rcl 53005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Penal. Execução Penal. 3. Da situação excepcional em face dos atos praticados contra o Estado Democrático de Direito nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. 4. Recolhimento repentino de 513 mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. 5. Da aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 ao caso concreto. 6. Beneficiárias que se encontram em regime semiaberto, com trabalho externo já implementado. 7. Substituição do recolhimento no estabelecimento penal (PCDF) pela concessão de saída antecipada, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 8. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 9. Liminar referendada.